Tribunal: TJBA
Processo: 2000332-61.2026.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 2000332-61.2026.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1.º GRAU: 2000147-78.2019.8.05.0141 AGRAVANTE: FAGNER BONFIM ROCHA DEFENSOR PÚBLICO: HENRIQUE ALVES DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: RAMIRES TYRONE DE A. CARVALHO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA GRAVE. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA JUDICIAL DE JUSTIFICAÇÃO. OITIVA DO APENADO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. TEMA 941 DO STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. ARREMESSO DE PACOTE PARA O INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. CONDUTA INDIVIDUALIZADA. REGISTROS FUNCIONAIS IDÔNEOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ART. 50, I, DA LEP. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. PERDA DE DIAS REMIDOS. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto por Fagner Bonfim Rocha contra decisão que homologou o resultado do Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 023.8114.2025.0012654-36, reconheceu a prática de falta grave prevista no art. 50, inciso I, da Lei de Execução Penal, determinou a regressão de regime, alterou a data-base para a data da infração e declarou a perda de até 1/3 dos dias remidos, no curso da execução de penas impostas pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência judicial de justificação acarreta nulidade da decisão que homologou a falta grave e determinou a regressão de regime; (ii) estabelecer se os elementos produzidos no procedimento administrativo disciplinar são suficientes para comprovar a prática da falta grave e legitimar os efeitos executórios dela decorrentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prévia oitiva do apenado realizada no âmbito do Procedimento Administrativo Disciplinar, com observância do contraditório, da ampla defesa e da assistência técnica, satisfaz a garantia prevista no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, tornando desnecessária a realização de audiência judicial de justificação, conforme entendimento assentado no Tema 941 do STF. 4. O apenado foi regularmente cientificado da imputação disciplinar, manifestou interesse em ser assistido pela Defensoria Pública, prestou esclarecimentos e exerceu plenamente o direito de defesa durante o procedimento administrativo. 5. A alegação de nulidade não prospera porque inexiste demonstração de prejuízo concreto decorrente da ausência de nova oitiva judicial, incidindo o princípio pas de nullité sans grief. 6. Os registros funcionais elaborados por agentes públicos no exercício de suas atribuições constituem elemento probatório idôneo quando produzidos em procedimento regular e não infirmados por prova em sentido contrário. 7. A ocorrência disciplinar individualizou a conduta atribuída ao agravante, consistente no recolhimento de pacote arremessado da área externa para o interior da unidade prisional, afastando hipótese de responsabilização genérica ou coletiva. 8. A admissão, pelo próprio interno, de contato com o pacote, ainda que acompanhada de versão exculpatória, não desconstitui a conclusão administrativa formada a partir do conjunto probatório regularmente produzido. 9. A caracterização da falta grave prevista no art. 50, inciso I, da Lei de Execução Penal não exige a consumação de crime autônomo, a apreensão definitiva do objeto ou a identificação precisa de seu conteúdo, bastando que a conduta seja apta a comprometer a ordem, a disciplina e a segurança do estabelecimento prisional. 10. Reconhecida a falta grave, a regressão de regime, a alteração da data-base para a data da infração e a perda de até um terço dos dias remidos decorrem de expressa previsão legal e mostram-se proporcionais às circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: 1. À luz do Tema 941 do STF, é desnecessária a realização de audiência judicial de justificação quando o apenado foi previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar regular, com observância do contraditório, da ampla defesa e da assistência técnica. 2. A demonstração de prejuízo concreto é requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade no âmbito da execução penal. 3. Os registros funcionais produzidos por agentes penitenciários constituem suporte probatório apto ao reconhecimento de falta grave quando corroborados pelo conjunto dos elementos colhidos no PAD. 4. A participação do apenado em tentativa de recebimento ou recolhimento de objeto arremessado para o interior da unidade prisional configura falta grave por comprometer a ordem e a disciplina carcerárias. 5. A caracterização da falta grave prevista no art. 50, inciso I, da LEP independe da apreensão definitiva do objeto ou da comprovação de crime autônomo. 6. A prática de falta grave autoriza a regressão de regime, a interrupção da contagem para progressão e a perda de até um terço dos dias remidos, observados os parâmetros legais. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 7.210/1984, arts. 50, I, 57, 118, I e § 2º, e 127; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput; Lei n.º 7.210/1984, art. 197; CPP, art. 589. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.º 972.598/RS, Tema 941 da Repercussão Geral; TJ, REsp n.º 1.378.557/RS, Tema Repetitivo 652; STJ, Súmula 533; STJ, Súmula 534; STJ, AgRg no HC n.º 1.021.937/RJ, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 06/05/2026, DJEN 11/05/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de execução n.º 2000332-61.2026.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como agravante Fagner Bonfim Rocha e como agravado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, na esteira das razões explanadas no voto da relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2000332-61.2026.8.05.0274)